Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707357-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO ANTHERO ÁVILA PEREIRA RECORRIDA: CLÁUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGIS, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-COMPANHEIRA PRIVADA DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL DE QUE DEMONSTRA SER PROPRIETÁRIA. USO EXCLUSIVO PELO EX-COMPANHEIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO ÚNICO POSSUIDOR. IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE COMPANHEIROS EM PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PROVA DOCUMENTAL. NEGÓCIO JURÍDICO DITO SIMULADO. ALEGAÇÃO SOMENTE ARGUIDA EM DEFESA. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO NÃO UTILIZADO PARA INVALIDAÇÃO DE ATO NEGOCIAL SUPOSTAMENTE MACULADO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. OCUPAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO JUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. 2. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1 O juízo de origem, na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo réu/apelante. Reconheceu o magistrado a inutilidade da prova testemunhal e a indeferiu. Proceder hígido. Ato de indeferimento não maculado pela pecha do cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. Comprovada a concretização de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, entre as partes, à época em que mantinham união estável, é possível à ex-companheira, proprietária do bem, postular indenização ao ex-companheiro que, após a dissolução da convivência familiar, passou a exercer posse exclusiva e direta sobre o bem negociado. Indenização razoavelmente estabelecida em alugueres mensais a serem pagos pelo período de ocupação exclusiva. Vedação jurídica ao enriquecimento sem justa causa prevista no art. 884 do Código Civil. Inteligência do art. 1.326 do Código Civil. 4. A simples alegação em defesa de nulidade de negócio jurídico, porque alegadamente simulado, não afasta a necessidade de propositura de ação própria para invalidação, mediante ampla atividade probatória, dos atos negociais que estariam maculados. Via processual adequada não utilizada pelo réu. Venda de imóvel entre ex-companheiros registrada em cartório imobiliário e não desautorizada pelo conjunto probatório reunido aos autos da presente ação de arbitramento de alugueres. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 167 e 499, ambos do Código Civil, suscitando a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel realizado entre as partes, por ter havido simulação para a obtenção de financiamento. Assevera que o imóvel em questão é de propriedade exclusiva do insurgente. Subsidiariamente, pede a redução do valor do aluguel a ser pago à recorrida pela utilização da sua suposta parte do imóvel em comum que está ocupado pelo recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 167 e 499, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “No que diz respeito à prova documental, a certidão de matrícula (Id 46575545) e a escritura de compra e venda (Id 46575548), fazem prova de que a autora Cláudia Garcia de Oliveira é proprietária do imóvel em que estaria residindo o réu/apelante sem, contudo, pagar a devida contraprestação pecuniária. Esse o motivo pelo qual teria ela ingressando com a presente ação para arbitramento de aluguéis. Quanto à alegada simulação de negócio jurídico, haverá de ser arguida em demanda própria ao intento de declarar-lhe a nulidade, sendo de todo inadequado alegá-la em contestação ou razões de apelação, como matéria de defesa. Não utilizada a correta via processual, evidente a impossibilidade de que seja reconhecido nulo o negócio jurídico dito simulado pelo réu. Logo, nestes autos, imperativo, por ausência de provas, rejeitar a alegação de nulidade arguida pela Defesa, mesmo porque presunção de veracidade milita em favor da certidão emitida pelo cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 46575545) e da escritura pública de compra e venda lavrada em cartório de notas do Distrito Federal (Id 46575548). Enfim, nada há que desautorize a prova documental reunida aos autos, a qual atesta ser a apelada, Cláudia Garcia de Oliveira, proprietária do imóvel. Relativamente ao demandado, não logrou ele demonstrar a legitimidade de sua permanência no imóvel sem pagar aluguéis à autora. Legítima, destarte, a pretensão da autora, ora apelada, de receber do réu, ora apelante, alugueres pelo tempo em que exerceu ele ocupação sobre o imóvel após o término da união estável que mantiveram entre si. Assim deve ocorrer para evitar enriquecimento sem justa causa, que é prática vedada pelo art. 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” O arbitramento de aluguéis nada mais representa do que indenização a ser paga pelo condômino que usa com exclusividade o bem comum aos demais condôminos que dele não usufruem, mas que têm direito de fazê-lo e só não o fazem em decorrência da posse e uso exclusivamente exercidos por um dos titulares dos direitos incidentes sobre o bem comum. O beneficiário do uso exclusivo dá nascimento ao dever de indenizar os demais condôminos. No caso, é certo que o réu, ora apelante, detém a posse exclusiva do imóvel. Resulta de sua permanência no imóvel e da ocupação exclusiva que ali exerce o dever de pagar aluguel à ex-companheira, na proporção de sua cota.” (ID 55509885) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020